Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA). COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No caso, constatou-se a inexistência do débito entre as partes, pois houve o pedido de desligamento do serviço em 7/11/2019 e em 15/7/2020, tal alegação foi subsidiada com prova coligida nos autos, onde demostra a cobrança indevida realizada após a solicitação, o valor exigido, bem como o pagamento efetuada pela autora – por consumo não realizado - para não ser prejudicada em futuro contrato com instituição financeira.
3. Não obstante isso, deveria a apelante contrapor tais afirmações com prova documental robusta, ou seja, da comunicação à autora de que deveria acompanhar a realização do serviço, haja vista a alegação da não execução do serviço (desligamento) devido à falta de acompanhante no local, ou, então, a retirada do nome da consumidora da titularidade das faturas, pois ficou claro o pedido de encerramento do serviço, ademais uma empresa deste porte deve ter o know-how para evitar celeuma/prejuízo/estresse desnecessários aos seus consumidores, pois quem realiza uma cobrança dever ter, no mínimo, a documentação que respalde esse procedimento, bem como conduzido e orientado corretamente seu cliente, posto que não tendo, em regra, comete ato ilícito.
4. Além disso, ressalto a recalcitrância da empresa na cobrança e na falta do desligamento do serviço, mesmo depois de duas solicitações, pois após reclamação feita diretamente à prestadora do serviço, pela autora, foi lhe enviado uma comunicação, datada de 20/7/2020, constando a informação de que as faturas geradas após o pedido de desligamento foram canceladas, o que evidentemente não se concretizou, haja vista a emissão de faturas até o ano de 2021.
5. Deste modo, patente a existência de violação a direitos da personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pela consumidora, em razão da relação jurídica malconduzida, da cobrança indevida e da negativação do nome em cadastro de inadimplentes, conduta praticada no âmbito das relações de consumo. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço prestado pela apelante. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
6. No que concerne ao quantum do dano moral foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte. Portanto, o valor arbitrado deve ser mantido.
7. Por outro lado, sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim, correta a condenação da apelante/réu a restituir, em dobro, as faturas comprovadamente pagas pela parte autora.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.